Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.

3. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem, mais recentemente, mesmo nos casos em que não incide a previsão do §2o do art. 833 do CPC, admitido a relativização da impenhorabilidade do salário da parte executada, contudo, desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

4. No caso concreto, tendo em vista que a parte devedora foi citada por edital e encontra-se assistida pela Defensoria Pública, na qualidade de curadoria especial, não há como extrair dos autos elementos mínimos suficientes para concluir que a penhora do salário da agravada, ainda que parcial, não teria o condão de prejudicar a sua subsistência mínima e a sua dignidade e do seu núcleo familiar.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.